Tribunal: TJBA
Processo: 8082181-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082181-35.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EVERALDO CONCEICAO DUARTE JUNIOR

Advogado(s)
:
TIAGO MAIA DOS SANTOS, CARINA FERREIRA SANTOS

APELADO: BRUNO SA BARRETO DA GLORIA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOSE MARIO DIAS SOARES JUNIOR

ACORDÃO

EM E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. PRECLUSÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. CONTRADIÇÃO FÁTICO-PERICIAL.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta pelo Autor, ora Apelante, sob a alegação de ter sofrido agressão física (soco na face) e ameaça por parte dos Réus, pleiteando a condenação solidária destes ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A sentença de primeiro grau julgou o pedido integralmente improcedente, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, reconhecendo que o Autor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (Art. 373, I, CPC), notadamente a materialidade do ato ilícito e o nexo causal, visto que a prova apresentada era unilateral e insuficiente.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova audiovisual apresentada pelo Autor em momento posterior à petição inicial e contestação deve ser considerada, apesar da decisão de desentranhamento por preclusão; (ii) saber se o conjunto probatório válido remanescente nos autos (Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial e Transação Penal) é suficiente para comprovar o ato ilícito, o dano e o nexo causal imputados aos Réus, de modo a ensejar a reforma da sentença de improcedência.

III. Razões de decidir 3. O não conhecimento da prova audiovisual (vídeos de segurança) pelo Juízo
a quo
se deu em estrita observância à regra da preclusão temporal e consumativa, visto que a prova era preexistente e acessível ao Autor desde o ajuizamento da ação, não tendo ele comprovado o justo impedimento para a juntada tempestiva com a petição inicial, conforme a exigência do artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 4. O Boletim de Ocorrência, embora seja documento público, faz prova apenas da existência da declaração unilateral do ofendido, mas não possui presunção de veracidade quanto ao conteúdo fático da agressão e sua autoria, exigindo-se corroboração por outras provas idôneas no âmbito do processo civil, onde o ônus probatório recai sobre o Autor (Art. 373, I, CPC). 5. A tese da agressão com soco na face carece de sustentação fática e de nexo causal, notadamente porque o Laudo Pericial (ID 93156015), única prova técnica de materialidade, atesta lesão (edema) em região corporal diversa e incompatível (2º quirodáctilo direito - dedo indicador), o que fragiliza e torna inverossímil a narrativa apresentada pelo Apelante. 6. A aceitação da Transação Penal na esfera criminal, por ter natureza negocial e despenalizadora, não equivale à condenação criminal transitada em julgado e, portanto, não é apta a vincular o Juízo Cível ou a gerar presunção de culpa ou responsabilidade, mantendo-se o dever de prova autônoma dos elementos da responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A improcedência do pedido de indenização por dano moral decorrente de agressão física deve ser mantida quando o Autor não se desincumbe do ônus probatório (Art. 373, I, CPC), especialmente pela não comprovação do nexo causal e pela contradição entre a narrativa da agressão (soco na face) e a lesão atestada em laudo pericial (edema em dedo), sendo inaplicável a prova preclusa e não vinculante o acordo de transação penal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 373, I, 435, parágrafo único, e 487, I; CC, arts. 186, 187 e 927.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8082181-35.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EVERALDO CONCEIÇÃO DUARTE JUNIOR
e como apelados
BRUNO SÁ BARRETO DA GLORIA DOS SANTOS E MARCIA MARIA CONCEIÇÃO DUARTE
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora